Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746764-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIENE MARIA CANDIDA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por ADRIENE MARIA CÂNDIDA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0726449-70.2023.8.07.0003) movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente até o deslinde do feito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 173995681 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação, submetida ao procedimento comum, movida por ADRIENE MARIA CANDIDA DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTAO BRB S/A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, o autor alega que é cliente do banco réu, onde recebe sua remuneração, e que, em razão de empréstimos contratados, diversos descontos têm comprometido seus rendimentos. Informa que requereu, administrativamente, a suspensão dos descontos em conta corrente. Alega que o banco réu não atendeu à solicitação. Em sede de tutela provisória, requer a suspensão dos descontos da conta corrente, até o deslinde do feito, seja em razão da Lei no 7.239/23, do Distrito Federal, seja pelo prévio requerimento administrativo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não verifiquei alta probabilidade do direito afirmado em inicial a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. (..) Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora. Em razões recursais (ID. 52990094), alega, em suma, que a decisão não merece prosperar, porque a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo, pois não há como continuar com os descontos de seus consignados e do cartão de crédito, sem comprometer a sua subsistência. Pede a concessão da liminar para prosseguir com o cancelamento dos descontos de débitos em conta corrente e, no mérito, seja o recurso conhecido a fim de reformar a decisão agravada, nos termos dos art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016) e tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema no 1085-STJ, sob a pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), prevista no art. 5o da nova lei no 7.239/2023. Sem preparo, a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 170059249). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consta nos autos que a autora/agravante é correntista do Banco de Brasília, vinculada a agência 083 com conta corrente de n° 1.483-7, por onde recebe os seus salários, pois é servidora pública do Distrito Federal, a autora possui um salário bruto de R$7.733,36 (sete mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), e que, diante dos descontos compulsórios e voluntários, conforme contracheque em anexo, recebe o líquido de R$5.633,72 (cinco mil e seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos). Relata que, em seu contracheque, dentro de sua margem consignável, contraiu seis empréstimos no BRB nos valores de R$ 107,16 (cento e sete reais e dezesseis centavos), R$209,39 (duzentos e nove reais e trinta e nove centavos), R$107,00 (cento e sete reais), R$14,74 (quatorze reais e setenta e quatro centavos), R$951,27 (novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) e R$19,16 dezenove reais e dezesseis centavos). Entretanto, em sua conta corrente, debita ainda R$ 265,15 (duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos) de antecipação salarial e R$1.256,51 (mil e duzentos e cinquenta e seis e cinquenta e um), além dos encargos de crédito rotativo no valor de R$574,96 (quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), e de renovação de cheque especial, tendo a conta negativa em R$-4.050,21 (menos quatro mil e cinquenta reais e vinte e um centavos). Sobre o assunto, como cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar (Tema Repetitivo n. 1085). E o art. 6o da Resolução 4.790 do Banco Central – BACEN garante ao devedor a suspensão dos descontos autorizados. Entretanto, considerando a liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade, que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil[3]. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva. Nesse sentido, colaciono arresto deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 3. A despeito da ocorrência da superveniente aposentadoria por invalidez, com decréscimo no valor líquido da remuneração do contratante, não se observa motivo hábil para a modificação das condições contratuais anteriormente assumidas. 4. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvidas de que os mútuos foram realizados mediante a expressa autorização da agravante. O documento de solicitação para cancelamento dos débitos juntado aos autos no ID. 172316991 sequer contém a assinatura de recebimento da solicitação por parte da instituição financeira. Assim, de plano, não encontro elementos hábeis a alterar o entendimento adotado na decisão agravada, na qual indeferiu o pedido de suspensão dos descontos nesta fase processual. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.